Tribunal: CARF
Processo: 10865.004015/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Lopes Araújo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.004015/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.713 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
MAURO MENDONÇA FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO POR VALORES
GLOBAIS.
FALTA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. A ausência de intimação que discrimine individualizadamente os
créditos a serem comprovados, nos termos da lei, implica a improcedência do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.004015/2008-96
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.004015/2008-96

Trata-se, na origem, de auto de infração constituindo crédito relativo ao imposto
de renda da pessoa física, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.

De acordo com o Termo de Verificação (e-fls.12-17):
pesquisa efetuada em 05.NOV.2008 no sistema CPF/CONSULTA dá conta de que o Sr.
MAURO MENDONÇA FRANCO (CPF 868.868.788-91) optou pela entrega da
DECLARAÇÃO ANUAL DE ISENTO relativamente ao ano-calendário abrangido pela
ação fiscal.
os extratos bancários omitidos foram fornecidos diretamente pelas instituições
financeiras, em atendimento às respectivas RMF
quanto à documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor, comprovando a
origem dos recursos depositados naquelas contas, nada foi apresentado até hoje,
ficando, pois, caracterizada a ocorrência de depósitos bancários de origens não
comprovadas

Ciência da autuação em 19/11/2008, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR - e-fl. 76).

Impugnação (e-fls. 82-92) na qual o sujeito passivo alega que:
 solicitou os extratos bancários às instituições
 o fiscal demorou 2 meses para obtê-los
 após obtenção dos extratos, o fiscal levou 8 dias para emitir o auto de
infração;
 não foi intimado para comprovar os valores;
 pratica o comércio informal de veículos
 os veículos eram vendidos concomitantemente a financiamentos bancários;
 o valor líquido do financiamento era creditado em conta;
 após o crédito emitia cheque em favor dos consignatários dos veículos;
 a tributação adequada deveria ser a da pessoa jurídica;
 deve ser apurado o lucro das operações.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls.189-194) com a seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996,
autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.004015/2008-96

RENDIMENTOS DA ATIVIDADE INFORMAL DE VENDA DE AUTOMÓVEIS.
EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos de atividade informal de venda de automóveis, por gozarem de
tributação mais benéfica, sujeitam-se à comprovação por meio de documentação
minuciosa, hábil e idônea.

Recurso voluntário (e-fls. 213-230) no qual o contribuinte alega:
 Nulidade do auto de infração, por falta de intimação para comprovação da
origem dos recursos depositados nas contas bancárias;
 Ilicitude na obtenção dos extratos bancários;
 Equiparação da pessoa física à jurídica, devendo ser tributado somente o
lucro de cada transação;
 O exercício da atividade de comércio de veículos, recebendo e pagando
valores nas mais variadas formas;
 Efetivação de financiamentos bancários, sendo o valor líquido do
financiamento creditado em sua conta;
 Emissão de cheques em favor dos consignatários;
 Recebimento de comissões para cada financiamento de veículo;
 Estar demonstrada a origem dos recursos, via anexos e planilhas que
acompanham a impugnação;
 Comprovação da atividade de compra e venda de veículos, com anexos
demonstrando 40% das movimentações fiscalizadas.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
Ciência do Acórdão DRJ em 15/10/2013, conforme AR (e-fl. 204). Recurso
voluntário apresentado em 13/11/2013, conforme recibo de entrega de arquivos digitais (e-
fl.206), portanto tempestivamente. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Falta de intimação regular para comprovação da origem dos depósitos
A autuação é relativa a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.004015/2008-96

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Observe-se que não é suficiente a falta de comprovação da origem dos recursos
para que se configure a presunção de omissão de rendimentos: é necessário que o titular tenha
sido regularmente intimado à comprovação.
Dos autos se extrai que o contribuinte foi intimado, em 18/07/2008, por meio do
termo de início da ação fiscal (e-fls. 18-19), a apresentar seus extratos bancários e comprovar a
origem dos recursos depositados.
Não fica claro dos autos quais os documentos que deixaram de ser apresentados
pelo contribuinte em resposta ao termo de início: Da declaração de e-fl. 24 consta que o
contribuinte solicitou o extrato de sua conta-corrente ao Banco Bradesco em 22/07/2008, o
obtendo em 24/07/2008 (data da emissão dos extratos de e-fls. 37-47); já os extratos do Banco
Nossa Caixa (e-fls. 27-29) foram emitidos em 23/07/2008.
Não haveria razão, portanto, para que o termo de reintimação lavrado em
12/08/2008 (e-fl. 20) – com ciência em 14/08/2008 (AR e-fl. 21) -, tivesse exatamente o mesmo
teor do termo de início, solicitando novamente, de forma genérica, os extratos bancários de todas
as contas bancárias e comprovação da origem dos depósitos.
Como o termo de verificação apenas consigna que “o contribuinte em tela deixou
de apresentar a íntegra da documentação solicitada”, resta concluir que os extratos das contas-
correntes foram entregues pelo contribuinte, juntamente com os demonstrativos dos depósitos
em ambas as instituições financeiras (e-fls. 26 e 30-36).
Depreende-se, desse modo, que a emissão da Requisição de Movimentação
Financeira (RMF) se prestou unicamente à obtenção dos extratos da conta-poupança no Banco
Bradesco (e-fls. 55-62), recebidos pela fiscalização em 24/10/2008.
Em 07/11/2008 foi lavrado novo termo de intimação (e-fl. 22), constando somente
que o contribuinte deveria “apresentar toda a documentação já exigida anteriormente, que ainda
não deu entrada neste SEFIS — SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO até a presente data”, impondo
prazo imediato para atendimento.
Apesar desse novo termo ter sido recebido em somente 10/11/2008 (AR e-fl. 23),
foi essa a data da lavratura do Auto de Infração, entregue por via postal no dia 19/11/2008 (AR
e-fl. 76). Note-se também que o termo de verificação apresenta a mesma data do último termo de
intimação.
Observe-se então que em nenhum momento a fiscalização submeteu ao
contribuinte, de forma individualizada, quais os créditos em conta que estavam sujeitos à
comprovação, após a exclusão dos valores decorrentes das transferências entre contas da própria
pessoa física. Essa informação consta apenas do termo de verificação, bem como a discriminação
dos depósitos de valores inferiores a R$ 1.000,00 que também estariam sujeitos a análise.
Nesse contexto, não se entende que, no caso, o contribuinte tenha sido
regularmente intimado à comprovação dos créditos em sua conta. Não há como aceitar que a
intimação prevista pelo art. 42 da Lei 9.430/1996 corresponda àquela que cientifica o sujeito
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.004015/2008-96

passivo do lançamento, eis que esse só pode ser efetuado após a constatação da omissão do
rendimento.
Assim, para fins de atendimento ao disposto no art. 42 da Lei 9.430/1996, deve-se
entender que as intimações são aquelas feitas durante o procedimento fiscal, as quais não devem
se limitar somente a delimitar prazos para apresentação de esclarecimentos de forma global, mas
sim demarcar, de forma inequívoca, os fatos que ensejam a inversão do ônus da prova, impondo
ao contribuinte a apresentação de documentos que comprovem a origem dos recursos. Sem tais
intimações, sequer é possível estabelecer a presunção de omissão de rendimentos.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital